Tribunal: TJMT
Processo: 1017350-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017350-06.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), NICOLAS VITOR LEITE DA COSTA - CPF: 054.788.591-17 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DA PARTE QUE REQUEREU A PROVA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo a prova pericial requerida pela seguradora, é dela o ônus de pagamento quanto aos honorários do
expert
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT de no 1054784-37.2019.8.11.0041, determinou a realização de prova pericial, incumbido a parte ré, ora agravante, a pagar os honorários periciais no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em breve síntese, a agravante sustenta que não requereu a realização de perícia médica e que o pagamento é de responsabilidade da parte autora.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que não seja compelido a cumprir a obrigação determinada em primeiro grau até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a sua isenção do pagamento dos honorários periciais, que deve ser suportado pela parte agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 55403014.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 57638483, por meio das quais o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é singela e não merece maiores digressões.

Isso porque o dever de arcar com honorários periciais incumbe à parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Porém, pode o juízo, dadas as peculiaridades da causa, realizar a distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo.

Assim, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, a parte autora é hipossuficiente e beneficiária da assistência judiciária. Ademais, a seguradora é maior interessada na realização da perícia médica, pois somente através desta se precisará o real valor da indenização a ser paga.

Nessa esteira já vem sendo decidido por este Colendo Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS RESPECTIVOS – POSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À SEGURADORA – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – ARBITRAMENTO – VALOR – COMPLEXIDADE DO TRABALHO E VALOR MÉDIO COBRADO NA REGIÃO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) DIAS – AUSÊNCIA DE BASE LEGAL E JUSTIFICATIVA FÁTICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dadas as peculiaridades que cercam e permeiam o seguro DPVAT – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, é possível a imputação do ônus pelo pagamento dos honorários periciais à seguradora, mesmo quando a prova tenha sido requerida pela outra parte ou de ofício pelo juiz
, em casos que esta seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, se e enquanto o ente federativo não constituir corpo técnico disponível ou capacitado para o exercício da relevante finalidade processual e, ainda, reiterada e insistentemente, recusar-se a adimplir para com os honorários periciais fixados em favor do profissional de confiança do juízo, ou, então, cria inúmeros empecilhos, prejudicando, e muito, tanto numa quanto noutra hipótese, o andamento processual e, assim, a rápida solução da lide, resguardando-se, no entanto, a possibilidade de a seguradora, eventualmente, se for o caso, contra o Estado se voltar para cobrar a verba pericial. Inteligência de lição doutrinária, do art. 5o da LINDB, do art. 33 do CPC, do art. 3o, V, da Lei no 1.060/1950, da Convenção Americana de Direitos Humanos, das características do seguro DPVAT previstas na Lei no 6.194/1974, de precedentes do STF e do STJ, da evolução histórica do instituto da responsabilidade civil, do Código Processo Civil atual, de 1973, e do vindouro, de 2015 (Lei no 13.105/2015), e dos princípios constitucionais da razoável duração do processo, acesso à justiça, devido processo legal no aspecto vedação a medidas insuficientes, ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes, solidariedade social, promoção do bem de todos, sem discriminação de qualquer gênero, e da isonomia. (N.U 0019925-77.2015.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020